Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. Repetição de habeas corpus sob os fundamentos de negativa de autoria e excesso de prazo. A negativa de autoria exige instrução probatória, sendo inviável a sua análise no caminho estreito do habeas corpus, eis que este é remédio de cognição sumária.
2. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto e nem se norteia por critérios somente de dias de recolhimento das pessoas, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, que na hipótese se trata de dois roubos que diferem em suas peculiaridades e com denúncia contra 10 (dez) réus, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos.
3. Ordem denegada.